Tribunal: TJDFT
Processo: 0768354-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL.
I – Consoante julgamento da Segunda Seção do STJ no REsp 1746072/PR, em relação ao art. 85, §2o, do CPC, há ordem de preferência para fixação dos honorários advocatícios, qual seja, condenação, proveito econômico e valor da causa.
II – No cumprimento de sentença de alimentos extinto pela satisfação da obrigação, ausente a condenação e observada a gradação legal, os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o proveito econômico auferido pelo credor, que é representado pelo valor total da dívida que foi paga pelo devedor. Reformada parcialmente a sentença para alterar o parâmetro de fixação dos honorários.
III – Apelação provida.